Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA CENTRAL. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS INDIRETOS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por assistentes de acusação contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), absolvendo o réu, e reconhecendo a prescrição do crime de maus-tratos (CP, art. 136, § 3o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, em crimes sexuais praticados na clandestinidade, corroborada por elementos indiretos, é suficiente para fundamentar condenação; (ii) estabelecer a dosimetria da pena e os consectários legais em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais contra vulneráveis, possui especial relevância probatória, notadamente quando coerente, detalhada e harmônica ao longo do processo.
4. A narrativa da vítima apresenta consistência entre o depoimento especial e a oitiva em juízo, demonstrando firmeza e ausência de contradições relevantes.
5. A manutenção da versão, apesar da revitimização processual, reforça a credibilidade do testemunho, inexistindo prova de animosidade ou interesse espúrio em incriminar o réu.
6. A jurisprudência do STF, STJ e TJDFT reconhece que a palavra da vítima, especialmente em delitos sexuais praticados às escondidas, é apta a fundamentar condenação quando coerente e amparada por elementos indiretos.
7. A prática de crime contra a dignidade sexual acarreta dano moral in re ipsa, cabendo fixação de indenização mínima (CPP, art. 387, IV).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 107, IV, 111, V, 136, §3o, 217-A, caput, 226, II, 71; CPP, arts. 367, 386, VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650322, 0701537-57.2020.8.07.0021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 1844710, 0719497-92.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1943878, 0706816-64.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; STJ, Tema 1.202; STF, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 18.10.2022.